Tribunal: TJBA
Processo: 8029022-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029022-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DEIJE MACHADO DE MOURA

Advogado(s)
:
ALINE PASSOS SANTOS

AGRAVADO: COLUMBIA VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO DANTAS GOES E GOES, AURELIO CANCIO PELUSO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. ÔNUS DA PROVA DO REQUERENTE. ART. 99, §§ 2º E 3º DO CPC. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE INFIRMAM A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RENDA SUPERIOR AO COMPROMETIMENTO FINANCEIRO DECLARADO. LIMITE EXPRESSIVO DE CARTÃO DE CRÉDITO. OMISSÃO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ÔNUS QUE INCUMBIA À PARTE REQUERENTE. DECISÃO MANTIDA.

O benefício da gratuidade da justiça tem previsão constitucional (art. 5º, inciso LXXIV, da CF/1988), cabendo ao requerente demonstrar que não possui condições de arcar com os custos processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3º do art. 99 do CPC, a qual pode ser afastada diante de elementos objetivos constantes dos autos que evidenciem situação financeira incompatível com a alegação de insuficiência.

No caso concreto, a decisão agravada indeferiu a gratuidade da justiça ao constatar que a parte recorrente, além de não apresentar a declaração de imposto de renda, exigência judicial expressa , possui contracheque indicando remuneração mensal superior a R$ 8.500,00, além de limite de crédito elevado e despesas que indicam fonte de renda adicional, presumivelmente não declarada.

A existência de empréstimos e encargos financeiros não basta, por si só, para configurar a hipossuficiência, sobretudo quando não há demonstração cabal de que tais obrigações inviabilizam o custeio do processo sem prejuízo da subsistência.

A concessão da gratuidade judicial depende do cumprimento do ônus probatório mínimo imposto ao requerente, notadamente em face de questionamento fundamentado pelo juízo de origem quanto à veracidade das alegações.

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão agravada que indeferiu a gratuidade da justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º 8029022-78.2025.8.05.0000
, interposto por
Deije Machado de Moura
, contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL de n° 8000290-65.2025.8.05.0072, em trâmite na Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais de Cruz das Almas, Bahia, tendo como partes agravadas a
Marselha Comércio de Veículos LTDA
e
Renault do Brasil S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.